Tribunal: TJBA
Processo: 0500845-76.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500845-76.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

APELADO: RESIDENCIAL MAR DE ABRANTES

Advogado(s)
:
WOLFGANG MORAIS QUATZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação indenizatória proposta por condomínio em face de empresa concessionária de serviço público de abastecimento de água, objetivando o ressarcimento de despesas com a contratação de caminhões-pipa em virtude de descontinuidade do fornecimento.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), a título de danos materiais.

3.
Apelação interposta pela concessionária, sustentando que a responsabilidade pelo desabastecimento decorreu de falha nas instalações hidráulicas internas do condomínio, não dispondo este de reservatórios adequados e de bomba elevatória, o que configuraria culpa exclusiva do consumidor.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo condomínio recorrido, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço essencial e que as instalações internas são adequadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da concessionária de serviço público pela descontinuidade no fornecimento de água que obrigou o consumidor a custear o abastecimento por meio de caminhões-pipa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, passa-se à análise do mérito.

7. A relação entre concessionária de serviço público essencial e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

8. A concessionária responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, salvo se comprovar causa excludente, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

9. Demonstrado nos autos o efetivo desembolso do recorrido com a contratação de caminhões-pipa e inexistindo prova de que o desabastecimento tenha decorrido de fato imputável ao condomínio, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

10. A alegação de que o problema se originou em área interna não restou comprovada, sendo certo que o ônus da prova incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC.

11. Ademais, a jurisprudência consolidada da Primeira Câmara Cível do TJ/BA reconhece a responsabilidade da EMBASA por desabastecimento injustificado, com o consequente dever de ressarcimento das despesas comprovadas com caminhões-pipa.

12. Assim, correta a sentença que reconheceu o dano material e condenou a apelante ao ressarcimento das despesas comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:
A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da descontinuidade injustificada no fornecimento de água, não comprovada causa excludente da responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

-
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

- Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:

-
TJ-BA, APL nº 0566675-79.2014.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, DJ 10/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500845-76.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
RESIDENCIAL MAR DE ABRANTES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.